Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-51.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Tráfico de drogas, Associação para o tráfico e Resistência – Absolvição quanto ao crime de Associação para o Tráfico - Ausência de provas sobre a estabilidade e permanência - Conjunto probatório satisfatório em relação aos crimes de tráfico de drogas e resistência Penas fixadas no piso – Reús reincidentes específicos – Regime prisional fixado no fechado - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa:
Tráfico de drogas, Associação para o tráfico e Resistência – Absolvição quanto ao crime de Associação para o Tráfico - Ausência de provas sobre a estabilidade e permanência - Conjunto probatório satisfatório em relação aos crimes de tráfico de drogas e resistência Penas fixadas no piso – Reús reincidentes específicos – Regime prisional fixado no fechado - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.